Tribunal: TJES
Processo: 5017145-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017145-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JAIRO ALVES PEREIRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 8º-A, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade arguida por Jairo Alves Pereira e P. A. J. Engenharia Ltda.-ME, reconhecendo a ilegitimidade passiva em execução fiscal, com extinção do feito em relação a eles, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), e condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2.
O agravante sustenta que a condenação em honorários advocatícios seria indevida, pois a execução foi proposta com base em informações do registro imobiliário, cuja atualização seria responsabilidade do particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor dos agravados, após sua exclusão do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção total da demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em observância ao art. 85, § 8º-A, do CPC (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.948.581/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/03/2024, DJe 02/04/2024).

5.
A fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 8º-A, do CPC, que prevê a aplicação do percentual mínimo previsto no § 2º do mesmo artigo ou dos valores recomendados pela OAB, adotando-se o que for maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na hipótese de exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem extinção total do feito, a fixação de honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, § 8º-A, do CPC, sendo legítima a estipulação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.948.581/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/03/2024, DJe 02/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017145-48.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA.

AGRAVADOS: JAIRO ALVES PEREIRA E P. A. J. ENGENHARIA LTDA.-ME.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Município de Vitória
em face d
a
respeitável
decisão
id
10634311, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital nos autos da execução
fiscal
registrada sob o n. 5002390-15.2022.8.08.0024, proposta por ele contra
João Gilberti Sartório, Adelson Rodrigues Xavier, Jaior Alves Pereira e P.A.J. Engenharia Ltda.-Me.
,
que
acolheu
a exceção de pré-executividade
arguida por P. A. J. Engenharia Ltda.-ME e Jairo Alves Pereira,
reconhe
ceu
a ilegitimidade d
eles para figuraram “
no polo passivo da presente demanda”,
julgou extinta a execução fiscal
“
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil quanto aos mesmos”
e o condenou
“ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da peticionante”
fixados “
com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC”
em “
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Nas razões do recurso (id 10634308
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Os executados PAJ Engenharia LTDA e Jairo Alves Pereira apresentaram exceção de pré-executividade em que alegam a sua ilegitimidade passiva, uma vez que alienaram o imóvel que deu origem ao débito de IPTU, conforme consta na certidão de ônus reais do imóvel, motivo pelo qual requereram a extinção da execução fiscal. Nessa senda, sobreveio a decisão ora agravada, a qual extinguiu o feito em relação a ambos e condenou a Municipalidade em honorários advocatícios sucumbenciais”;
e 2) “não há razoabilidade alguma, e configura julgamento contra legem, condenar o Município em honorários sucumbenciais por haver ajuizado feito executório com base em informações equivocadas cujo dever de atualização é legalmente imposto ao particular”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

A Primeira Turma do
colendo
Superior Tribunal de Justiça tem “entendido que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.581/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
data do julgamento:
18-3-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 2-4-2024).

No caso, a ilustre Julgador
a
singular fixou verba honorária sucumbencial em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Isso, contudo, não configura ilegalidade porque
nos termos do § 8º-A, do art. 85, do C
ódigo de Processo Civil,
“Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.